Tribunal: TJMT
Processo: 1007371-91.2023.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007371-91.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANDRA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 627.797.531-53 (APELANTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1046-78 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO
MORAL IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Merece ser majorado o valor fixado a título de dano moral para assegurar o caráter punitivo e pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por SANDRA ALVES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a vara de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1007371-91.2023.8.11.0007, movida em face de BANCO BRADESCO S. A., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em suas razões, o apelante discorre que teve o seu nome negativado indevidamente por dívida declarada inexigível, a qual depende de atenção e critérios especiais para fixação do dano moral, que não foram observados pelo juízo a quo. Em razão do protesto indevido, pede a majoração da verba indenizatória para melhor atender aos precedentes jurisprudenciais.

Contrarrazões, no Id. 266734813, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pela autora, decorrente da negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida quitada.

Incontroverso o ato ilícito perpetrado pela recorrida, diante da negativação indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, o dever de reparar os danos suportados é corolário lógico, decorrente da prescindibilidade da comprovação, pois, como dito, o dano é
in re ipsa
.

Cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau,
cuja majoração é pretendida no recurso.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da concessionária de energia frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pelo consumidor, tenho que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, de R$3.000,00 (três mil reais), se mostra irrisória frente às peculiaridades do caso,
razão pela qual elevo o valor da condenação para R$5.000,00 (cinco mil reais)
, adequando-o, assim, aos parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos (RAI no. 68789/2015; RAC no 33705/2011; RAC no 104939/2010; RAC no 39706/2010; RAC no 2468/2011; RAC no 50.796/2017; RAC no 39.154/2017; RAC no 57.111/2017; RAC no 55.613/2017; RAC no 55.250/2017; RAC no 51.698/2017; RAC no 45.527/2017).

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025